Tribunal: CARF
Processo: 11128.726215/2015-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/11/2011
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
A fundamentação do acórdão recorrido é suficiente, atendendo aos requisitos formais previstos nos arts. 10 e 31 do Decreto no 70.235/72, bem como sendo inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma legal.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA. POSSIBILIDADE.
O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a carga transportada no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder pela multa aplicada por infração por atraso na prestação de informação sobre a carga transportada por ele cometida.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA.
Em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu entendimento de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento, e desde que residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.726215/2015-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.495 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
W SERV LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/11/2011
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
A fundamentação do acórdão recorrido é suficiente, atendendo aos requisitos
formais previstos nos arts. 10 e 31 do Decreto no 70.235/72, bem como sendo
inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma
legal.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA.
POSSIBILIDADE.
O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este
equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre
a carga transportada no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para
responder pela multa aplicada por infração por atraso na prestação de
informação sobre a carga transportada por ele cometida.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA.
Em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu entendimento
de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.726215/2015-29
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.495 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.726215/2015-29

de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos
associados, somente alcança os filiados que o fossem em momento anterior ou
até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à
inicial do processo de conhecimento, e desde que residentes no âmbito da
jurisdição do órgão julgador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ariene D Arc Diniz e Amaral. Ausente o conselheiro Muller
Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos, em razão do princípio da economia processual:
Trata o presente processo de auto de infração pela não prestação de informação sobre
veículo ou carga transportada.
Segundo a fiscalização, a agente de carga W SERV LOGISTICA INTERNACIONAL
LTDA, concluiu a desconsolidação relativa a conhecimento de transporte de forma
intempestiva conforme resumo apresentado nas fls. 13 a 14.
Por ter violado o prazo estabelecido pela IN/SRF no 800 de 2007, em seu art. 22, a
fiscalização lançou a multa do art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, no valor
de R$ 5.000,00 por carga não informada. Alega a fiscalização a não aplicação do
instituto da denúncia espontânea.
Intimada do Auto de Infração em 10/05/2016 (fl. 43), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 27/05/2016, juntados às fls. 45 e seguintes, alegando em
síntese:
1. Alega preliminarmente a ilegalidade do Auto de Infração em função de decisão
judicial nos autos da Ação Ordinária n° 0005238-86.2015.4.03.6100 da 14a Vara
Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, interposta pela Associação
Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias
de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC). Cita trecho de referida
decisão. Alega descumprimento de decisão judicial.
2. Alega a ausência de responsabilidade em função de mandato. Alega que
não desempenha o serviço de transporte. Alega que apenas representa o
transportador estrangeiro na modalidade de mandato, e que não pode
assumir responsabilidades por providências burocráticas. Cita a Súmula 192
do extinto TFR. Cita a Súmula n° 50 da Advocacia Geral da União. Cita
jurisprudência judicial sobre o tema. Alega que não há no ordenamento
nacional a responsabilidade objetiva por infrações. Cita jurisprudência sobre
o tema. Cita o art. 137, caput do CTN. Cita o ADE COREP n° 3/08. Alega
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.495 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.726215/2015-29

que a Aduana pode identificar o NVOCC no exterior e pode executá-lo
diretamente.
3. Alega a ocorrência de denúncia espontânea. Cita o art. 102 do Decreto-lei
n° 37/66 e o art. 138 do CTN. Cita jurisprudência judicial e administrativa
sobre denúncia espontânea.
4. Alega que a multa possui caráter arrecadatório e não educativo. Cita
doutrina sobre o tema.
5. Alega que o art. 683, §3° do RA de 2009 e o art. 32, §2° da IN RFB n°
1.473/14 (SIC) não afastam o instituto da denúncia espontânea pois ambos
não possuem status de lei, não podendo revogar o art. 102, §2° do Decreto-
lei n°37/66.
6. Requer, por fim, que sejam acolhidos os argumentos apresentados e que
seja anulado o presente auto de infração. Alternativamente peticiona pela
improcedência da autuação em função da denúncia espontânea.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP)
julgou improcedente a impugnação nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/11/2011
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO INTEMPESTIVO DE CARGA. MULTA.
O registro intempestivo do conhecimento de carga na chegada de veículo ao território
nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66 com a
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Não se toma conhecimento da impugnação no tocante à matéria objeto de ação judicial.
Parecer Normativo COSIT n°7/14. Súmula CARF n° 1.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega nulidade do acórdão recorrido e, em síntese, repisa as
alegações da impugnação.
É o Relatório.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.495 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.726215/2015-29

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
(Grifado)
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida
norma penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, que estabeleceu a
forma e o prazo para a prestação das referidas informações.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 11/39), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço
foi a prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos ao
conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE 151105215927952, vinculado à operação de
desconsolidação do Conhecimento Eletrônico Sub-Master (MHBL) CE 151105215383324,
conforme explicitado no trecho que segue transcrito:

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.495 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.726215/2015-29

Especificamente, no que tange à prestação de informação sobre a conclusão da
operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos,
respectivamente, no art. 22, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB
800/2007, que seguem transcritos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...]
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN
RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (grifos não originais)
No caso, como a prestação de informações sobre a operação de desconsolidação
ocorreu após o dia 1o de abril de 2009, a recorrente estava obrigada a cumprir o prazo
estabelecido no inciso III do art. 22 destacado.
Os extratos colacionados aos autos, contendo o registro da conclusão referida
operação de desconsolidação, comprovam que a informação fora prestada pela recorrente fora do
prazo estabelecido no citado preceito normativo, ou seja, as informações foram prestadas
somente no dia 21/11/2011, às 09:33 h (data/hora da inclusão no Siscomex Carga do
conhecimento eletrônico agregado HBL 151105215927952), portanto, após o prazo de quarenta
e oito horas antes da atracação da embarcação no Porto de Santos/SP, ocorrida no dia
23/11/2011, às 06:47 h. Logo, fica claramente evidenciado que a recorrente praticou a conduta
infracionária em apreço.
Além disso, não resta qualquer dúvida que a conduta praticada pela recorrente
subsume-se perfeitamente à hipótese da infração descrita nos referidos preceitos legal e
normativo. Aliás, em relação à materialidade da mencionada infração inexiste controvérsia nos
autos.
Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.
Conforme relatado, os pontos contestados no presente recurso cingem-se aos
seguintes: efeitos da decisão liminar proferida pela 14a Vara Federal de São Paulo na Ação no
0005238-86.2015.4.03.6100, nulidade do acórdão recorrido, ausência de renúncia à esfera
administrativa, incidência de denúncia espontânea e exclusão de responsabilidade da recorrente.
Sustenta a recorrente a ilegalidade da autuação sofrida pela recorrente, uma vez
que a fiscalização descumpriu expressa ordem judicial emanada pela 14a Vara Federal de São
Paulo, nos autos do Processo no 0005238-86.2015.403.6100.
Apesar de comprovado nos autos que a recorrente é associada da Associação
Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadores Intermodais (ACTC), que interpôs a referida ação judicial em nome de seus
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.495 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.726215/2015-29

associados, obtendo decisão em sede de tutela antecipada garantindo a não aplicação da multa
aqui discutida quando caracterizada a prestação da informação sobre a carga de forma
espontânea, antes de qualquer procedimento fiscalizatório, esta não impede a lavratura de auto de
infração, permanecendo com a exigibilidade do crédito tributário suspensa, nos termos da
Súmula CARF no 48:
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Em relação à preliminar de nulidade vejamos o que prescreve o art. 59 do Decreto
70235/72:
Art. 59 São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II_- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa;
Alega a recorrente que a decisão recorrida aplicou de forma equivocada a norma
contida no Parecer Normativo Cosit no 7, de 22/08/2014, que trata da concomitância.
O entendimento da primeira instância se deu nos seguintes termos:
Apesar de tais considerações, constata-se do Auto de Infração, fls. 40 e seguintes,
decisão em sede de tutela antecipada no processo n° 0005238-86.2015.4.03.6100 da 14a
Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, interposta pela Associação Nacional
das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadores Intermodais (ACTC), garantindo a não aplicação da multa aqui discutida
quando caracterizada a prestação da informação sobre a carga de forma espontânea,
antes de qualquer procedimento fiscalizatório.
A impugnante apresenta declaração da ACTC de que é associada, fl. 141.
Conclui-se, portanto, que em relação à espontaneidade, o presente processo
administrativo e a Ação Judicial supra tratam do mesmo objeto, qual seja, a aplicação da
multa por informação intempestiva de carga e as consequências da denúncia espontânea.
Segundo dispõe o art. 38, parágrafo único, da Lei no 6.830/80, a propositura, pelo
contribuinte, de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo, importa
em renúncia à discussão na esfera administrativa e desistência do recurso acaso
interposto.
Nesse sentido, foi expedido o Parecer Normativo COSIT n° 7/14, esclarecendo que:
(...)
Com efeito, a coisa julgada a ser proferida no âmbito do Poder Judiciário jamais poderia
ser alterada no processo administrativo, pois tal procedimento feriria a Constituição
Federal, que adota o princípio da unicidade da jurisdição.
O entendimento no acórdão recorrido é de que por restar comprovado que a
recorrente é associada da referida Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de
Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC) estaria caracterizada
a concomitância e consequente renúncia à discussão na esfera administrativa. Apesar de não
concordar com esse entendimento, o que será abordado a frente, a decisão está suficientemente
motivada, atendendo aos requisitos formais previstos nos arts. 10 e 31 do Decreto no 70.235/72,
bem como sendo inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma
legal.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.495 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.726215/2015-29

Sobre a ausência de renúncia à esfera administrativa, no caso das ações coletivas
propostas por associações civis, o STF recentemente firmou Tese de Repercussão Geral
delimitando os efeitos da coisa julgada somente aos filiados, residentes no âmbito da jurisdição
do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda,
constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.
A simples comprovação da condição de associado, conforme declaração
apresentada às fls 141, não confere ao contribuinte a possibilidade de aproveitar os efeitos da
coisa julgada.
Nesse sentido, a decisão do STF, em sede de Repercussão Geral, definiu que a
coisa julgada das ações coletivas propostas por associações civis só teriam efeito para os
associados que conferiram autorização expressa para a Associação litigar em seu nome para
defender seus interesses, autorização esta que deveria ser apresentada com a petição inicial para
comprovar a legitimidade processual.
RE 612043/PR. Relator(a): Min. MARCO AURELIO. DJe 06/10/2017 Ementa
EXECUÇÃO - AÇÃO COLETIVA - RITO ORDINÁRIO - ASSOCIAÇÃO -
BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por
associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão
julgador, detinham, antes do ajuizamento. a condição de filiados c constaram da lista
apresentada com a peça inicial.
Tema 499 - Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta por
entidade associativa de caráter civil.
Tese A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente
alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o
fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes
da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento. (grifos nossos)
A antecipação da tutela foi no sentido de determinar que a Ré se abstenha de
exigir das associadas da Autora as penalidades em discussão nestes autos, independentemente do
depósito judicial, sempre que as empresas tenham prestado ou retificado as informações no
exercício de seu legítimo direito de denúncia espontânea, nos termos do artigo 102 do Decreto-
lei 37/66.
No entanto, conforme cópia da inicial da Ação Ordinária no 0005238-
86.2015.403.6100 (fls. 80/131), a recorrente W SERV LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA,
C.N.P.J. no 01.428.900/0001-05 não consta da relação de associadas acostada à exordial (fls.
131), não restando comprovado a eficácia da coisa julgada em relação à Recorrente, nos termos
do entendimento fixado pelo STF, razão pela qual não reconheço da concomitância somente pela
existência de uma ação coletiva movida por entidade de classe, da qual o contribuinte faça parte.
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:
Acórdão 9303005.057 (15/05/2017)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/10/1995 a 31/10/1998
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo por associação de classe não impede
que o contribuinte associado pleiteie individualmente tutela de objeto semelhante ao da
demanda coletiva, já que aquele (mandado de segurança) não induz litispendência e não
produz coisa julgada em desfavor do contribuinte nos termos da lei.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.495 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.726215/2015-29

Ainda que haja alcance dos efeitos jurídicos da decisão para os representados da
entidade, não se materializa a identidade entre os sujeitos dos processos, ou seja, autor
da medida judicial e recorrente no âmbito administrativo, diante da qual é possível aferir
a manifestação de vontade (critério subjetivo) que exige a renúncia.
Assim, a existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe não
tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância.
Acórdão no 3002-001.147 (16 de março de 2020)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/12/2009, 12/11/2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
COLETIVA.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe não tem o
condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância.
Acórdão no -3301-007.606 (17 de fevereiro de 2020)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
11/01/2010, 25/02/2010, 27/04/2010, 03/05/2010, 01/07/2010 CONCOMITÂNCIA.
AÇÃO JUDICIAL PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL. INEXISTÊNCIA.
O STF, em sede de repercussão geralno Recurso Extraordinário RE 573232/SC firmou
o entendimento de que a legitimação processual da Associação Civil para propor ação
coletiva somente é conferida por autorização expressa e prévia ou concomitante à
propositura da ação judicial, nos termos do artigo 5o, XXI da Constituição.
Também em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu entendimento
de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente
alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem
em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação
jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.
Nulidade da decisão proferida pela DRJ que não conheceu da impugnação por
concomitância com ação coletiva proposta no Poder Judiciário por Associação Civil,
sem que estejam presentes os requisitos acima.
Acórdão no 3402-007.592 (30 de julho de 2020)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/01/2014
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONSTANTE NO AUTO DE
INFRAÇÃO.
Presente os requisitos fundamentais do Auto de Infração expostos no art. 10 do Decreto
no 70.235/72, não sendo o ato ou termo lavrado por pessoa incompetente ou o
despacho/decisão proferido por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa, não há nulidade do Auto de Infração.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FORÇA
VINCULANTE.
A existência de decisões administrativas e judicias não vinculam o entendimento do
colegiado, salvo nos casos expressamente previstos.
MULTA. DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO.
DESCONSOLIDAÇÃO. MULTA POR INFORMAÇÃO NÃO PRESTADA.
A multa estabelecida no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, é
aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou
prazo estabelecido pela RFB, nos termos da Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.495 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.726215/2015-29

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126 A denúncia espontânea não
alcança as penalidades inflingidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
CONCOMITÂNCIA.
AÇÃO
PROPOSTA
POR
ASSOCIAÇÃO
CIVIL.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA.
Em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu entendimento de que a
eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinario,
ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os
filiados que o fossem em momento anterior ou
até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do
processo de conhecimento, e desde que residentes no âmbito da jurisdição do órgão
julgador.
Recurso Voluntário Negado.
Apesar da instância a quo ter reconhecido a concomitância nessa matéria, ela
adentrou nas razões de mérito, tecendo considerações e considerando inaplicável o instituto da
denúncia espontânea, caso não houvesse a prejudicialidade. Assim, entendo que não é o caso de
retornar o processo pois o mérito da matéria já foi enfrentado.
Quanto às alegações sobre a incidência de denúncia espontânea, entendo que na
aplicação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, deve-se analisar o conteúdo da “obrigação
acessória” violada. Isso porque nem todas as infrações pelo descumprimento de deveres
instrumentais são compatíveis com a denúncia espontânea, como é o caso das infrações
caracterizadas pelo fazer ou não fazer extemporâneo do sujeito passivo.
Assim, a aplicação da denúncia espontânea às infrações caracterizadas pelo fazer
ou não-fazer extemporâneo do sujeito passivo, no caso a prestação de informação no Siscomex
na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, implicaria no esvaziamento
do dever instrumental, comprometendo o controle aduaneiro efetuado pela autoridade
administrativa no exercício do seu Poder de Polícia.
Entende-se, portanto, que a denúncia espontânea (art. 138 do CTN e art. 102 do
Decreto-Lei n° 37/1966) não alcança as penalidades exigidas pelo descumprimento de
obrigações acessórias caracterizadas pelo atraso na prestação de informação à administração
aduaneira.
No mais, tal matéria se encontra pacificada no âmbito do CARF através da
Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos,
conforme art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Quanto a alegação de exclusão de responsabilidade, por agir exclusivamente na
desconsolidação da carga, não atuando como filial, agência ou sucursal da NVOCC (Non-Vessel
Operating Common Carrier) estrangeira, esta não procede, pois, para fins de cumprimento de
obrigação acessória perante o Siscomex Carga, o termo transportador compreende o agente de
carga e demais pessoas jurídicas que prestam serviços de transporte e emitem conhecimento de
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.495 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.726215/2015-29

carga, discriminadas no inciso IV do § 1o do art. 2o da Instrução Normativa RFB 800/2007, a
seguir transcrito:

Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
[...]
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
[...]
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[...]
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas "a" e "b",
responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
[...]
O artigo 18 da IN RFB n° 800/2007 também é especifico quanto a obrigação do
agente de carga que constar como consignatário do conhecimento de embarque de prestar
informações da desconsolidação, in verbis:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Além disso, há expressa menção na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-lei 37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, que o agente de carga
responde pela referida penalidade, se prestar informação sobre a carga fora do prazo
estabelecido.
No caso em tela, é fato incontroverso que, em relação às operações de
desconsolidação que executou, a recorrente atuou como representante do transportador
estrangeiro, no País. Logo, dada essa condição, era dela a responsabilidade de proceder o registro
tempestivo, no Siscomex Carga, dos dados sobre as operações que executou em nome da
empresa de navegação representada.
Dessa forma, tratando-se de infração à legislação aduaneira e tendo em vista que a
recorrente concorreu para a prática da questionada infração, induvidosamente, ela deve
responder pela correspondente penalidade aplicada, conforme dispõe o inciso I do art. 95 do
Decreto-lei no 37, de 1966, a seguir transcrito:
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
[...].
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-001.495 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.726215/2015-29

Assim, na condição de agente e, portanto, mandatário do transportador
estrangeiro, a recorrente estava obrigada a prestar, tempestivamente, as informações no
Siscomex Carga sobre a carga transportada pelo seu representado. Em decorrência dessa
atribuição e por ter cumprido a destempo a dita obrigação, a autuada foi quem cometeu a
infração capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei 37/1966, com redação
dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de 2003, por conseguinte, deve responder pela infração em
apreço.
Por fim, cabe ainda ressaltar que, os termos do caput do art. 94 do Decreto-lei
37/1966, no âmbito da legislação aduaneira, constitui infração toda ação ou omissão, voluntária
ou involuntária, que “importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completá-los”.
Nesse mesmo sentido, colaciono ementas da Câmara Superior de Recursos Fiscais
que adotaram o esse entendimento:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/07/2008 AGENTE DE CARGA. TRANSPORTADOR.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
PRAZO.
DESCUMPRIMENTO.
MULTA
ADMINISTRATIVA. SUJEIÇÃO.
A agência de cargas desconsolidadora nacional atuava na categoria de transportador,
devendo observar o prazo exigido deste para a prestação da informação da carga
transportada, que compreende a desconsolidação. O seu descumprimento enseja a
aplicação da multa legalmente prevista.
Recurso especial do Procurador provido. (Acórdão no 9303-007.908 – 3a Turma -
Conselheiro Relator Jorge Olmiro Lock Freire)
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital